Tribunal: TJES
Processo: 5001044-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM MEDIDOR DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E PRECARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora narra que, em 19/06/2024, o medidor de energia elétrica de sua residência incendiou-se. Alega que, na manhã do dia seguinte, a equipe da requerida foi ao local e constatou a necessidade de substituição do medidor, retirando o relógio avariado e realizando ligação direta até que um novo medidor fosse instalado. Aduz que a ré não cumpriu com a obrigação de instalar um novo medidor, motivando o ajuizamento da presente demanda, na qual pleiteia a regularização do serviço e a compensação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar a instalação do novo medidor e condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme decidido pelo juízo de origem, a falha da recorrente não reside na causa do incêndio, mas na sua conduta posterior ao evento. Independentemente da origem do fogo no medidor, era dever da concessionária, como fornecedora de um serviço essencial, restabelecer a regularidade da prestação do serviço de forma segura e definitiva. Ao optar por realizar uma ligação direta e provisória, sem proceder à substituição do equipamento danificado em tempo razoável, a ré deixou de cumprir com sua obrigação.

5. A omissão da recorrente em instalar o novo medidor submeteu o consumidor a uma situação de extrema vulnerabilidade e constrangimento. Como bem destacado na sentença, "a ligação direta realizada pela promovida colocou o promovente em situação de clandestinidade forçada, expondo-o a constrangimentos perante a comunidade local". Além disso, "houve risco à segurança do promovente e de terceiros, pois a instalação elétrica permaneceu exposta e desprotegida".

6. A hipótese extrapola a esfera dos meros aborrecimentos. A conduta da ré impôs ao recorrido uma condição precária e análoga à clandestinidade, gerando aflição e angústia tipicamente caracterizadora do dano moral. A situação não se confunde com um simples inadimplemento contratual, mas com uma falha grave que atinge a dignidade do consumidor, forçado a receber um serviço essencial de maneira improvisada e insegura por exclusiva inércia da fornecedora.

7. Quanto ao valor da indenização, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o montante se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. Assim, não há motivos para sua alteração, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)